Tribunal: CARF
Processo: 13971.002226/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002226/2006-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.046 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
R.M.M.F. PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO.
Havendo fundamentos na decisão recorrida que não foram atacados no recurso
especial, e que são suficientes para manter tal decisão independentemente da
reforma do ponto que pretende o recorrente, não se conhece do recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002226/2006-11
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.046 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002226/2006-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão no 1402-00.911, de 15.03.2012, em cuja ementa consta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. PROVA DO INGRESSO DO RECURSO. A comprovação do
ingresso dos recursos supridos deve ser feita mediante documentos
objetivamente hábeis, sendo insuficientes elementos produzidos pela própria
interessada, como instrumento de compra e venda de imóveis sem escritura
nem registro públicos, mormente quando envolve empresas ligadas. Não
restando comprovado com documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, a origem e o efetivo ingresso das quantias supridas à pessoa jurídica,
configura-se a omissão de receita.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LIQUIDO CSLL. PIS. COFINS. Tratando-se da mesma matéria fática
e não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se aos
lançamentos decorrentes a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
O sujeito passivo questiona a decisão em dois aspectos: (i) “acolhimento das
provas produzidas pelo contribuinte” e (ii) “análise de todos os argumentos apresentados pela
empresa em sua defesa”.
Em 29 de junho de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
parcial ao recurso especial, não admitindo o recurso quanto ao segundo tema (o qual pretendia
discutir “a necessidade de o processo ser devolvido à origem, para apreciação do que não foi
analisado, sob pena de cerceamento do direito de defesa da parte”).
Quanto à matéria admitida, o sujeito passivo sustenta que “o Contrato de Compra
e Venda, sem registro prévio, possui amparo jurídico-tributário para comprovar a operação
defendida pelo contribuinte, o v. Acórdão recorrido, sem qualquer amparo jurídico,
desconsiderou tal documento e promoveu o lançamento tributário combatido”. Os seguintes
acórdãos foram indicados como paradigmas:
Acórdão paradigma 9202-01.959, de 16.02.2012:
INSTRUMENTOS PARTICULARES PROVA. A transcrição de instrumentos
particulares no Cartório de Títulos e Documentos, prevista no art. 128, I da Lei
de Registros Públicos, não é imperativa para que eles possam produzir efeitos
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.046 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002226/2006-11

tributários, eis que a obrigação tributária é ex lege e não decorre diretamente do
negócio jurídico celebrado por instrumento particular, mas dos enunciados
legais que fazem considerar tal negócio como elemento integrante da hipótese
de incidência tributária.
Acórdão paradigma 104-19.563, de 15.10.2003:
IRPF - ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA - CONTRATO PARTICULAR - Para
efeitos tributários, contratos particulares de compra/venda imobiliária
caracterizam a operação em seu duplo enfoque; sua transcrição em registro
imobiliário apenas visa seus efeitos civis.
O despacho de admissibilidade de recurso especial consignou:
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "a
transcrição de instrumentos particulares no Cartório de Títulos e Documentos, prevista
no art. 128, I da Lei de Registros Públicos, não é imperativa para que eles possam
produzir efeitos tributários" e ainda "para efeitos tributários, contratos particulares de
compra/venda imobiliária caracterizam a operação em seu duplo enfoque; sua
transcrição em registro imobiliário apenas visa seus efeitos civis".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a comprovação do ingresso dos
recursos supridos deve ser feita mediante documentos objetivamente hábeis, sendo
insuficientes elementos produzidos pela própria interessada, como instrumento de
compra e venda de imóveis sem escritura nem registro públicos, mormente quando
envolve empresas ligadas."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Cientificado, o sujeito passivo não se manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando o cabimento do
recurso especial por pretender reexame de matéria fática e probatória, bem como o mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.046 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002226/2006-11

A Fazenda Nacional questiona o conhecimento do recurso especial em suas
contrarrazões, afirmando que o sujeito passivo com ele pretende o reexame de fatos e provas.
Nesse ponto, observo que o recurso especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se
prestando como instância recursal no reexame de material probatório, devendo, pois, o alegado
dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito, tratando, todos, de um mesmo
contexto fático e da mesma legislação aplicável.
É o que dispõe o artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, que também destaca a necessidade de se
demonstrar a divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
No caso, da análise do recurso apresentado pelo sujeito passivo é possível
depreender que ele pretende fazer prevalecer a tese (jurídica) de que não seria necessário o
registro dos instrumentos particulares para que os negócios neles consubstanciados surtam
efeitos tributários. Traz assim paradigmas que decidem neste sentido.
Nesses termos, é possível tratar o recurso especial como pretendendo um debate
jurídico, e não mera pretensão de reexame de fatos e provas.
Não obstante, compreendo que o recurso não pode ser conhecido. Isso porque ,
em síntese, a ausência de registro dos instrumentos não foi o único fundamento da decisão
recorrida, tendo tal fato sido citado em um contexto em que a contribuinte não teria logrado
trazer qualquer comprovação dos suprimentos de entrada no seu Caixa.
De fato, a autuação que se discute foi baseada no entendimento da fiscalização de
que os suprimentos de entrada no Caixa, nos valores de R$ 154.000,00, R$ 60.000,00 e R$
60.000,00, em 31/08/2001, 16/10/2001 e 12/11/2001, respectivamente, não restaram
devidamente comprovados, ou seja, os documentos apresentados não foram aceitos como prova
de que tais valores tenham efetivamente entrado no caixa da empresa.
Ainda no curso da fiscalização, diante da ausência de manifestação da
contribuinte acerca do ingresso dos recursos em seu Caixa, que teriam sido então supridos pela
empresa Monte Claro Part. e Serv. Ltda. (“Monte Claro”), a autoridade autuante intimou esta
última a apresentar os contratos de mútuo que teria firmado com a contribuinte, além de
apresentar “[...] documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem e a efetiva transferência
de numerário.” Em atendimento, a Monte Claro esclareceu (fls.193-194) que não havia
contratos de mútuo, que tratava-se de um equívoco na escrituração, que na realidade, os
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.046 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002226/2006-11

pagamentos de recursos “[...]para a empresa RMMF Participações Ltda. referem-se a
amortizações de valores devidos por venda de imóvel, em que foi vendedora RMMF e
compradora Monte Claro. Os pagamentos acima listados, de Monte Claro para RMMF, deram-
se através da entrega de cheques recebidos de terceiros por Monte Claro.”
Intimada a se manifestar, a contribuinte então confirmou que as entradas de
recursos eram decorrentes de venda de imóveis para Monte Claro e apresentou “instrumento
particular de compromisso de venda e compra” em que figura como vendedora, sendo
compradora a Monte Claro, acostado às fls.418-422.
O acórdão recorrido não aceitou, de per se, tal documento como prova, afirmando
que “não há como aceitar apenas tal contrato, como prova inequívoca de que os valores ali
consignados realmente ingressaram no Caixa da Interessada”. Observou, ainda, que haveria
ainda outras maneiras de se comprovar o efetivo ingresso de recursos no Caixa, mas que a
contribuinte não teria logrado trazer qualquer outra prova – e nesse contexto, observou que: (i)
não há qualquer sinal de que os cheques de terceiros dados como pagamento teriam sido
efetivamente endossados para a contribuinte, (ii) o fato de a empresa Terrasol Consultoria e
Negócios ter confirmado o recebimento dos valores pagos, nos mesmos valores dos cheques
supostamente entrados no caixa, não valida automaticamente a origem daqueles – e ,
curiosamente, a empresa Terrasol tão logo recebeu a intimação fiscal, providenciou de pronto o
recolhimento dos tributos devidos por conta destes recebimentos a título de comissões, e (iii) a
contribuinte e a Monte Claro são empresas ligadas, geridas por uma mesma pessoa, o Sr. Rolf
Kuehnrich.
Em outras palavras, o acórdão recorrido não meramente desconsiderou o contrato
e outros documentos em virtude da ausência de registro, mas, apenas, salientou que, na situação
concreta, a falta de registro militava em desfavor de seu convencimento, explicitando
devidamente os motivos dessa decisão.
Nesse sentido, o julgador considerou, já na ementa do acórdão, que “a
comprovação do ingresso dos recursos supridos deve ser feita mediante documentos
objetivamente hábeis, sendo insuficientes elementos produzidos pela própria interessada, como
instrumento de compra e venda de imóveis sem escritura nem registro públicos, mormente
quando envolve empresas ligadas.”
Como se percebe, o julgado recorrido se amparou em um conjunto argumentativo
sobre as provas para denegar o recurso voluntário do contribuinte, não se restringindo ao
contrato mencionado. Vale repisar: ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, o julgado
atacado não desconsiderou o contrato apenas em razão da ausência de registro público, mas
diante de todo um contexto de valoração das provas conforme acima mencionado.
Depreende-se, assim, que a procedência do argumento que o sujeito passivo alega
em seu recurso especial (isto é, a conclusão de que, a despeito da ausência de registro público, o
contrato poderia servir de prova de comercialização dos imóveis) não é suficiente para alterar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido (de que não há provas de que valores tenham
efetivamente entrado no caixa da empresa), eis que a decisão também se baseou no fato de se
tratar de empresas ligadas e de não haver sequer indício de que tenha havido fluxo financeiro de
recursos.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.046 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002226/2006-11

Em síntese, há fundamentos na decisão recorrida que não foram atacados no
recurso especial, e que são suficientes para manter tal decisão independentemente da reforma do
ponto que pretende o sujeito passivo com seu recurso especial.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital